Tribunal: TJSP
Processo: 0121415-04.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Caderneta de poupança - Ação de cobrança - Diferença de remuneração inflacionária - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu - Acordo realizado entre as partes – Perda de objeto recursal.

Apelo do réu prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0121415-04.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado FRANCISCO RODOLPHO
GRACIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.768
Apelação no 0121415-04.2010.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional da Vila Prudente
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Francisco Rodolpho Graciano
Classificação: Caderneta de poupança - Cobrança
f
EMENTA: Caderneta de poupança - Ação de cobrança
- Diferença de remuneração inflacionária - Sentença de
parcial procedência - Recurso do réu - Acordo
realizado entre as partes Perda de objeto recursal.
Apelo do réu prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança de expurgos inflacionários promovida
por Francisco Rodolpho Graciano em face de “Banco Bradesco
S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida a fim de condenar o réu no pagamento da diferença
entre a atualização que deveria ter sido observada, conforme o
IPC de janeiro de 1989 (42,72%), com atualização monetária e
juros de mora legais a contar da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação fls. 93/96.
Aduz o banco réu que a sentença carece de
integral reforma, a teor das razões acostadas às fls. 101/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 126/134.
Distribuídos os autos a este relator, sobreveio
petição comunicando o acordo celebrado entre as partes.
É o relatório.
Considerando o teor do termo da avença (fls.
142/144), impõe-se a remessa dos autos à origem.
Face ao exposto, julgo prejudicado o recurso de
apelação e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem
para eventual homologação do acordo e adoção das demais
providências cabíveis.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica